Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-38.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700129-38.2023.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIABILIDADE. PROVAS. DOLO EVIDENCIADO. PLEITO DEFENSIVO PARA A ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA RATIFICADO EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. IRRELEVÂNCIA PENAL DOS DELITOS. NÃO RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA. 1. O delito de descumprimento de medidas protetivas tutela o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial, o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher, vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade do delito, assim como a reconciliação posterior do casal não exclui o dolo das condutas dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar. 1.1 O conjunto probatório dá conta da prática, pelo acusado, do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, razão pela qual foi ele condenado nesta instância. 2. A palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial relevância, cediço que a jurisprudência é pacífica quanto a seu valor probatório, especialmente, quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos. 2.1 Considerando que, no calor dos acontecimentos, assim que a vítima registrou ocorrência policial, ela relatou ter sido agredida pelo réu com um tapa na cara, versão inicial que fora confirmada, integralmente, em juízo, pelos policiais que atenderam a situação flagrancial, há de se dar credibilidade, no caso concreto, aos depoimentos dos policiais e não à palavra da vítima, tendo em vista que, geralmente, em crimes cometido no contexto de violência doméstica e familiar, a vítima tenta amenizar a responsabilização criminal do companheiro quando há reconciliação do casal e/ou quando há filhos que dele dependam, que é a hipótese dos autos. 2.2. Manutenção da condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato. 3. Não há falar em irrelevância penal da infração penal dos delitos em apuração, sob pena da banalização da violência doméstica contra a mulher, o que, aliás, o ordenamento e a jurisprudência vêm buscando, a todo custo, coibir, tanto é assim que, sequer, é cabível a aplicação do princípio da insignificância em contravenções penais de vias de fato no âmbito das relações domésticas, a teor do que dispõe a Súmula n. 589 do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas". 4. A partir dos elementos probatórios que amparam a condenação, cabe ao magistrado sentenciante aferir, em cada caso, a necessidade e o valor razoável e proporcional à situação. 4.1 Não verificadas maiores consequências à saúde psíquica da vítima em razão dos fatos criminosos praticados, reduziu-se o valor mínimo de reparação por danos morais de R$ 1.000,00 (mil) reais para R$ 400,00 (quatrocentos reais), em atenção às peculiaridades do caso concreto. 5. Recursos conhecidos. No mérito, provido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido o da Defesa. O recorrente aponta violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do CPP, alegando, em suma, que o consentimento da vítima exclui o dolo e consequentemente a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, afastou a alegada atipicidade da conduta com base na seguinte assertiva: “está demonstrado à saciedade a prática do delito de descumprimento das medidas de protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato com a vítima, por parte do apelante, o qual foi regularmente intimado acerca das proibições: primeiro, porque, conforme ele próprio afirmou, mesmo sabendo da obrigação de se afastar da residência da vítima, a pedido dela, lá permaneceu; segundo, porque, mesmo a vítima tendo trocado o miolo da fechadura em razão de discussão entre o casal, o apelante adentrou à residência da vítima, mediante arrombamento da porta” (ID Num. 56455224 - Pág. 9). De modo que infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017